Tribunal: CARF
Processo: 13116.000601/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/1996 a 30/04/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO RECURSAL E ARROLAMENTO DE BENS. INEXIGÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 21 DO STF.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal e arrolamento de bens para seguimento de Recurso Voluntário administrativo resta superada, a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade de tal exigência.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/07/1996 a 30/04/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO.
As contribuições para o PIS e a Cofins estão tipificadas na Constituição Federal, em seus arts. 239 e 195, I, respectivamente, e foram instituídas pelas correspondentes normas legais, o que impede o CARF de adentrar no exame de sua constitucionalidade (Súmula Carf no 2).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/07/1996 a 30/04/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Em caso de lançamento de oficio de diferenças de tributo não pago, a multa a ser aplicada é a multa de ofício, no percentual de 75% do débito lançado, nos termos estabelecidos pelo o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA IRREGULAR.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4 (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000601/00-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
WLS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/07/1996 a 30/04/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO RECURSAL E ARROLAMENTO
DE BENS. INEXIGÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 21 DO STF.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal e arrolamento de bens para
seguimento de Recurso Voluntário administrativo resta superada, a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade de tal exigência.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames
constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais
com alegações e documentos complementares.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/07/1996 a 30/04/2000
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO.
As contribuições para o PIS e a Cofins estão tipificadas na Constituição
Federal, em seus arts. 239 e 195, I, respectivamente, e foram instituídas pelas
correspondentes normas legais, o que impede o CARF de adentrar no exame de
sua constitucionalidade (Súmula Carf no 2).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/07/1996 a 30/04/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ALEGAÇÃO
DE CONFISCO.
Em caso de lançamento de oficio de diferenças de tributo não pago, a multa a
ser aplicada é a multa de ofício, no percentual de 75% do débito lançado, nos
termos estabelecidos pelo o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000601/00-11
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000601/00-11

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA IRREGULAR.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4 (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente),
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
O processo envolve Auto de Infração do tributo Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), lavrado em 28/08/2000, relativo a fatos
geradores de 07/1996 a 04/2000, por meio do qual foi constituído crédito tributário em razão da
infração “Falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins”, apurada em auditoria realizada nas escritas fiscal e contábil da Interessada, conforme
planilhas demonstrativas anexas ao lançamento.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado (em R$):
----------------------------------------------------------------------------
Auto de Infração – Cofins
Contribuição (Cód. 2960):

311.904,97
Juros de Mora (até 31/07/2000):

47.288,17
Multa Proporcional (75%):

233.928,64
Total:

593.121,78
----------------------------------------------------------------------------
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Contra a empresa acima identificada foi lavrado Auto de Infração em virtude da
falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, referente a meses compreendidos entre julho/1996 a
abril/2000 (fls. 004/009).
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000601/00-11

O valor do crédito tributário apurado perfaz um total de R$ 593.121,78,
correspondendo a: (1) valor da contribuição – R$ 311.904,97; (2) juros de mora – R$
47.288,17; (3) multa – R$ 233.928,64. (fls. 003 e 004)
A capitulação legal da autuação se encontra às folhas 005 e 009.
A empresa impugna (fls. 070 a 072), tempestivamente, o auto de infração
constante do presente processo, alegando, em síntese, que:
1. preliminarmente a autuação padece de nulidade porque: (a) ocorre a
bitributação ao exigir dois tributos que têm como fato gerador o
faturamento bruto da empresa; (b) a multa e os juros são confiscatórios;
(c) o levantamento embasador foi elaborado com falhas técnicas, além
de apresentar-se com erros e omissões que o torna imprestável ao fim a
que se propôs;
2. no mérito, a exigência é inteiramente improcedente porque a impugnante
sempre efetuou todos os registros de suas operações em suas escritas
fiscais e contábeis, o que torna injustificável o percentual de 75%,
sendo que para o presente procedimento a correta seria multa de mora
no limite de 2% conforme Lei 9.298;
3. protesta pela conversão dos autos em diligência a fim de que se proceda á
revisão nos trabalhos fiscais e apresentação de todo tipo de provas em
direito admitidas.
Devidamente processada a Impugnação, a DRJ/DF julgou improcedente o
recurso, mantendo integralmente o crédito tributário lançado, nos termos da Decisão DRJ/BSA
No 254, de 15/02/2001, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/07/1996 a 30/04/2000
Ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO
Constatada a falta de recolhimento da contribuição no período alcançado pelo auto de
infração, é de se manter o lançamento, por força da lei, porquanto o inciso IV do art.
889 do RIR/94 autoriza o lançamento de ofício
NULIDADE
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito
passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
BITRIBUTAÇÃO
As contribuições para a Seguridade Social podem ter o mesmo fato gerador e a mesma
base de cálculo das já existentes. O art. 154, inciso I, da Constituição Federal, se aplica
a outras fontes de financiamento da seguridade social, não tipificadas na própria
Constituição. Como a contribuição para o Pis e a Cofins estão tipificadas na
Constituição, arts. 239 e 195, inciso I, respectivamente, não há que se presumir a
bitributação.
CONFISCO
O instituto do confisco, constitucionalmente posto, importa em prejuízos exorbitantes
para toda a sociedade, não ocorre com infrações à legislação tributária.
MULTA E JUROS
O não pagamento das parcelas devidas, em suas épocas próprias, sujeita a empresa à
incidência de multa e juros. No caso dos autos, o percentual da multa equivale a setenta
e cinco por cento, porque o lançamento é de ofício, em face da falta de recolhimento.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000601/00-11

JUROS - LIMITE LEGAL
O § 1o do art. 161 do CTN não impõe limite ao legislador ordinário para o
estabelecimento da taxa de juros, portanto, pode a lei ordinária fixá-la em percentual
diverso, superior ou inferior, a 1% ao mês.
DILIGÊNCIA
Não havendo convencimento da necessidade de diligência, não há porque realizá-la,
sendo prescindível, visto que se revela como mecanismo protelatório do bom
andamento do processo.

LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em que:
i)
apresenta relação de bens a serem arrolados em garantia para seguimento
do recurso;
ii)
argumenta ser alvo de lançamentos fiscais para exigência de dois tributos
inconstitucionais (PIS e Cofins), ambos com fato gerador idêntico, vedado
pela Constituição;
iii)
alega ser a multa de ofício de 75% confiscatória, uma vez que foram
registradas todas as operações nos livros fiscais e contábeis da empresa e,
mesmo que houvesse omissão de recolhimento do tributo, a multa a ser
aplicada seria a de mora;
iv)
afirma ser irregular a cobrança dos juros de mora, em razão de que os
débitos fiscais não mais podem ser considerados como valores originais da
época da possível infração, porque em razão das correções os mesmos são
sempre atuais, débitos do dia; e
v)
aduz que o depósito prévio de 30% para seguimento do recurso implica
cerceamento de defesa, contrário ao estipulado no art. 5o, LV, da
Constituição Federal, que estabelece a ampla defesa e contraditório como
cláusula pétrea, que não pode ser prejudicado por leis ou MPs. Neste
ponto, traz lições sobre os princípios da ampla defesa e contraditório, para
defender o julgamento do caso em duplo grau de jurisdição. E, por fim,
afirma ter ingressado com Mandado de Segurança, de no
2001.35.00.006141-8/GO, visando garantir a instância e, assim, ver
recebido pela Receita Federal o seu Recurso Voluntário.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
ANTE O EXPOSTO, protestando pela apresentação de todo e qualquer tipo de
prova em direito admitidos, requer, seja acatado o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO e a ele dado provimento para o único e exclusivo fim de ver julgado
improcedente o auto de infração que inaugurou o presente pleito, por ser de direito e
de
JUSTIÇA !
O Despacho SAORT/GAB/ANA/GO no 2/2001, de 18/07/2001, à fl. 251, negou
seguimento ao Recurso Voluntário, em razão de sua apresentação sem o cumprimento de todas
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000601/00-11

as exigências normativas para o arrolamento de bens e direitos, bem como pela ausência de
procuração com poderes específicos para o arrolamento.
Em 09/08/2001, o crédito tributário lançado foi encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU), conforme documentos às fls. 258-301.
Em 04/12/2018, por intermédio do Despacho/PGFN/PSFN/ANAPO, às fls. 442-
443, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 1973/2010, a PGFN determinou o cancelamento
da correspondente inscrição em DAU, no 11601001404-03, bem como o encaminhamento do
presente processo à DRF ANÁPOLIS/GO, para efetuar novo juízo de admissibilidade do
Recurso Voluntário, em razão da inexigibilidade do depósito prévio de 30% como condição de
admissibilidade de recurso administrativo, consoante Ato Declaratório no 1/2008, Súmula
Vinculante no 21, bem como Súmula no 373/STJ.
Nesse Despacho, foi ressaltado que o Mandado de Segurança no
2001.35.00.006141-8/GO, impetrado pela empresa devedora, onde se buscava autorização para a
interposição de Recurso Voluntário administrativo, sem a obrigatoriedade do recolhimento de
30% do valor do débito integral, foi extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa
pelo autor, com trânsito em julgado certificado em 06/02/2001, e que o referido writ não levou a
juízo o mesmo tema de fundo do Recurso Voluntário, pelo que não se pode falar em renúncia à
instância administrativa.
Diante de tais razões, em 07/12/2018, às fls. 448-449, os autos foram
encaminhados, isentos de arrolamento, ao CARF, para julgamento da peça recursal da
Contribuinte.
E assim, foi-me distribuído o presente processo para relatar e pautar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressuposto de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Arrolamento de Bens e Depósito Prévios
A Recorrente apresenta relação de bens a serem arrolados em garantia para
seguimento do recurso e afirma haver ingressado com Mandado de Segurança no
2001.35.00.006141-8/GO, para obtenção de provimento judicial que lhe permitisse interpor
Recurso Voluntário administrativo sem a obrigatoriedade do recolhimento de 30% do valor do
débito integral.
Aprecio.
Inicialmente, esclareça-se que, quanto ao arrolamento de bens, a Recorrente não
atendeu à intimação da Unidade de Origem para adequação dos bens arrolados às normas
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000601/00-11

pertinentes, o que motivou o não conhecimento do Recurso Voluntário pela Unidade Preparadora
e, consequentemente, encaminhamento dos débitos para inscrição em DAU.
No entanto, em relação ao presente tema, já há nos autos a sua devida análise,
efetuada no âmbito da PGFN, por meio do Despacho/PGFN/PSFN/ANAPO, às fls. 442-443, que
destacou a inexigibilidade do depósito prévio de 30% como condição de admissibilidade de
recurso administrativo, consoante Ato Declaratório no 1/2008, Súmula Vinculante no 21 do STF,
bem como Súmula no 373 do STJ.
Portanto, a questão aqui tratada resta superada, a teor do enunciado da Súmula
Vinculante no 21 do STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito
recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
III
MÉRITO
III.1 Exigência de Dois Tributos (PIS e Cofins) com Mesmo Fato Gerador –
Alegação de Inconstitucionalidade
A Recorrente reitera a tese da defesa impugnatória. inclusive da nulidade do
procedimento fiscal, por exigir-lhe dois tributos inconstitucionais à luz da legislação, ambos com
fato gerador idêntico, vedado pela Constituição.
Aprecio.
Os dois tributos em questão, PIS e Cofins, têm seu fundamento de validade na
própria Constituição, respectivamente em seus arts. 239 e 195, I. Ademais, eles foram instituídos
pelas correspondentes normas legais e válidas, a saber: Lei Complementar no 07, de 07/07/1970,
e Lei Complementar no 70, de 30/12/1991.
E, assim sendo, este órgão julgador encontra-se impedido de tecer demais
considerações a respeito, notadamente quanto à inconstitucionalidade suscitada, em razão do teor
da Súmula CARF no 02, consoante a seguir:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Igualmente, o dever de observância de súmulas do CARF em sede de processo
administrativo, encontra-se firmado no art. 45, VI, c/c o art. 72 do Anexo II da Portaria MF no
343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
Portanto, nada a ser deferido no presente tópico.
III.2 Multa de Ofício de 75% - Alegação de Confisco
A Recorrente argumenta ser confiscatória a multa de ofício de 75%, uma vez que
foram registradas todas as suas operações nos livros fiscais e contábeis da empresa e, mesmo que
houvesse omissão de recolhimento de tributo, a multa a ser aplicada seria a de mora.
Analiso.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000601/00-11

Em caso de lançamento de oficio de diferenças de tributo não pago, a multa a ser
aplicada é a multa de ofício, nos termos estabelecidos pelo o art. 44, I, da Lei no 9.430, de
27/12/1996.
Portanto, de início, percebe-se a impertinência do pedido para a substituição da
multa de ofício pela multa de mora.
E estando a referida penalidade (de ofício) firmada na legislação tributária,
igualmente aqui deve ser reiterada a submissão deste órgão julgador aos ditames legais, nos
termos da Súmula CARF no 02, acima transcrita.
Ainda, esclareça-se que analisar o suposto caráter confiscatório da multa
demandaria, inevitavelmente, adentrar no exame da constitucionalidade de sua instituição, o que
é vedado a este Colegiado.
Em razão do acima exposto, bem como da vinculação deste julgador ao referido
Enunciado de Súmula, por dever regimental, estipulado no art. 45, VI, c/c o art. 72 do Anexo II
da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), nada a ser
provido também neste tópico.
III.3 Juros de Mora – Alegação de Cobrança Irregular
A Interessada afirma ser irregular a cobrança dos juros de mora, em razão de que
os débitos fiscais não mais podem ser considerados como valores originais da época da possível
infração, porque em razão das correções os mesmos são sempre atuais, débitos do dia.
Aprecio.
Este assunto encontra-se devidamente pacificado neste Conselho, por meio da
Súmula CARF no 4, a seguir:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, sem razão à Recorrente.
III.4 Pedido de Juntada Posterior de Documentos
Ao final de seu Recurso Voluntário, a Interessada protesta pela apresentação de
todo e qualquer tipo de prova em direito admitido.
Aprecio.
Quanto ao pedido para a juntada de posterior prova, esclareça-se que a Recorrente
deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
em relação à apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.
Ou seja, a apresentação intempestiva de documentos, após a instauração do litígio
administrativo, dá-se de forma excepcional, conforme hipóteses expostas no §4o desse
dispositivo, não observadas no presente caso, razões pelas quais não pode ser aqui deferida.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000601/00-11

IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 460
DF CARF MF
Original